Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-38.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008035-38.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO - CPF: 570.843.351-53 (APELADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO: ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. DESENTRANHAMENTO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPOSSE. INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO RELEVANTE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Espólio de Ozias de Souza Veloso, representado pela inventariante, reconhecendo a posse anterior exercida pelo de cujus, o esbulho praticado pelos réus após seu falecimento e determinando a reintegração do imóvel. O apelado arguiu preliminar de inadmissibilidade dos documentos juntados com as razões recursais pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se os documentos juntados pelo apelante em sede recursal devem ser admitidos como provas novas;

(
ii
) estabelecer se restou comprovada a posse anterior do de cujus e configurado o esbulho pelos réus;

(
iii
) determinar se há fundamento para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil prevê que os documentos destinados à prova devem ser apresentados nos momentos processuais adequados (inicial, contestação ou réplica), sendo excepcional a juntada posterior apenas quando se tratar de documentos novos, formados ou acessíveis após a fase postulatória.

Os documentos apresentados pelo apelante em sede recursal (contrato social, declaração de imposto de renda, contrato particular, certidões) não se enquadram no conceito de documentos novos, pois já existiam e estavam disponíveis anteriormente, caracterizando juntada extemporânea e inovação recursal vedada.

A posse, enquanto poder de fato sobre a coisa, foi comprovadamente exercida pelo de cujus, de forma mansa, pacífica e contínua desde 2005, mediante contrato de compra e venda, residência no local e exercício de atividade comercial.

As provas testemunhais confirmaram que o de cujus era o único possuidor e administrador do imóvel e da atividade nele exercida, afastando a alegação de composse do apelante.

A condição de suposto sócio da empresa Veloso & Veloso Ltda. não confere ao apelante direito de posse direta sobre o imóvel, pois a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos sócios.

A ocupação unilateral do imóvel após o falecimento do possuidor caracteriza esbulho, legitimando a ação de reintegração de posse.

A alegação de conexão entre processos não evidencia nulidade, pois a reunião processual constitui faculdade do magistrado e não houve prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso não encontra amparo, pois não demonstrados a probabilidade de provimento e o risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que a sentença restabelece a situação possessória legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando se tratar de documentos novos, conhecidos ou acessíveis após a fase postulatória.

A alegação de composse não prevalece diante de provas firmes da posse exclusiva exercida pelo de cujus.

O esbulho configurado após o falecimento do possuidor legitima a reintegração de posse em favor do espólio.

A ausência de reunião de processos por conexão não gera nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

O efeito suspensivo ao recurso exige demonstração da probabilidade de provimento e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 434, 435, 1.019, I, e 85, § 11. CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1002177-44.2017.8.11.0000, j. 08.06.2017.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008035-38.2015.8.11.0002

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA VELOSO

APELADO: ESP
Ó
LIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por NATANAEL DE SOUZA VELOSO contra sentença
que julgou procedente o pedido formulado na
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
nº 0008035-38.2015.8.11.0002,
ajuizada pelo ESPÓLIO DE OZIAS DE SOUZA VELOSO, representado pela inventariante ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA, determinando a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide
, localizado na
Rua 14, Lote 01, Quadra 91, Bairro São Mateus, Várzea Grande/MT, com área de 633,75m2, registrado sob a matrícula nº 18.333.

Em suas razões recursais (ID 315097374), o apelante sustenta,
em síntese
que: a) é sócio majoritário da empresa Veloso & Veloso Ltda., com 95% do capital social, enquanto seu irmão falecido detinha apenas 5%; b) iniciou juntamente com seu irmão, no ano de 2004, uma pequena empresa para venda e distribuição de bebidas, gás liquefeito e água, tendo sido construído depósito de gás no imóvel em litígio; c) após a morte do irmão, a empresa ficou bloqueada e sem movimentação financeira; d) a apelada, após obter autorização para gerir as contas da empresa, descobriu que o falecido esposo tinha dois filhos menores fora do casamento, o que a levou a abandonar a empresa e retornar ao seu estado de origem; e) a apelada registrou boletim de ocorrência alegando falsamente ter sido expulsa do imóvel; f) existe uma composse sobre o referido imóvel, reconhecida em decisão anterior; g) houve conexão entre diversos processos que deveriam ter sido julgados conjuntamente para evitar decisões conflitantes; h) a magistrada se equivocou ao valorar as informações e decidir de forma equivocada quando determinou a reintegração da requerente.

Requer

a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Em contrarrazões (ID 315097388),
o apelado
Espólio de
Ozeias
de Souza Veloso,
sustenta que: a) o apelante não comprovou documentalmente sua alegação de que teria constituído juntamente com o irmão uma empresa em 2004 e construído um depósito de gás no imóvel em questão; b) a posse do imóvel sempre pertenceu ao falecido, que residiu no local exercendo posse mansa, pacífica e contínua; c) a pessoa jurídica Veloso & Veloso jamais exerceu posse própria sobre o imóvel; d) contrariamente ao alegado pelo apelante, sua participação societária na empresa é de 50% e não de 95%, conforme registros da Receita Federal; e) os documentos apresentados no recurso não comprovam a tese sustentada pelo apelante, pois se referem a localização diversa; f) não há composse sobre o imóvel, tendo a instrução processual evidenciado que a posse sempre foi exercida exclusivamente pelo falecido; g) a alegação de conexão processual não compromete a validade da sentença proferida; h) foram devidamente comprovados todos os requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

DA
DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO

Eminentes Pares,

Questão que se coloca é
analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à inadmissibilidade dos documentos juntados pelo apelante com suas razões recursais.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro estabelece momentos próprios para a produção de provas, visando garantir o contraditório e a ampla defesa. A regra geral é que os documentos destinados a provar as alegações das partes devem ser apresentados na petição inicial, na contestação ou na réplica, conforme o caso.

Excepcionalmente, admite-se a juntada posterior de documentos novos, assim entendidos como aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os atos postulatórios, bem como aqueles formados após essa fase processual, desde que a parte demonstre o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No caso em análise, o apelante juntou diversos documentos com suas razões recursais, incluindo contrato social da empresa, declaração de imposto de renda, instrumento particular de contrato para reconhecimento de sociedade empresarial, certidão, entre outros.

Ocorre que tais documentos não se enquadram no conceito de documentos novos,
na medida em que
já existiam e estavam disponíveis à parte quando da apresentação de sua contestação, não havendo qualquer justificativa plausível para sua juntada apenas em sede recursal.

Ademais, a juntada extemporânea de documentos, além de violar o princípio do contraditório, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que busca alterar os fundamentos fáticos da demanda após a prolação da sentença.

Nesse contexto,
acolho a preliminar suscitada pelo apelado e determino o desentranhamento dos documentos juntados pelo apelante com suas razões recursais
(
IDs
315097380, 315097382, 315097383, 315097384 e 315097385), por não se enquadrarem na exceção prevista no ordenamento processual.

É como voto.

VOTO - DO MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior exercida pelo autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

Inicialmente, cumpre destacar que a posse, como situação fática de poder sobre a coisa, caracteriza-se pelo exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme a clássica definição legal. Trata-se de um poder de fato sobre a coisa, que se manifesta através de atos materiais de uso, gozo e disposição, independentemente da existência de título jurídico que a legitime.

A proteção possessória, por sua vez, fundamenta-se na necessidade de preservação da paz social e da estabilidade das relações jurídicas, evitando-se que os particulares façam justiça com as próprias mãos. Assim, aquele que tem sua posse esbulhada pode valer-se das ações possessórias para recuperá-la, desde que comprove os requisitos legais específicos.

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu a procedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo Espólio de Ozias de Souza Veloso, representado pela inventariante Aline
Carbonaro
de Oliveira, por entender que restaram comprovados todos os requisitos legais, notadamente a posse anterior exercida pelo
de cujus,
o esbulho praticado pelos réus após o falecimento daquele, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

O apelante, por sua vez, sustenta que não houve esbulho possessório, mas sim exercício legítimo de composse sobre o imóvel, uma vez que seria sócio majoritário da empresa Veloso & Veloso Ltda., que teria sido constituída juntamente com seu irmão falecido no ano de 2004, com a construção de um depósito de gás no imóvel objeto da lide.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, p
orquanto se
fundamentou em
vasto e seguro
conjunto probatório que demonstra de forma inequívoca a posse anterior exercida pelo
de cujus
Ozias de Souza Veloso sobre o imóvel em questão, bem como o esbulho praticado pelos réus após o seu falecimento.

Com efeito,
das provas, observa-se que
o
de cujus
exercia posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel desde o ano de 2005, mediante contrato de compra e venda firmado com o antigo possuidor, tendo ali estabelecido sua residência e desenvolvido atividades comerciais.

A prova testemunhal produzida durante a instrução processual corroborou essa conclusão, destacando-se o depoimento de Galeno Lopes da Silva, que afirmou categoricamente que Ozias era o único proprietário do bem.

Bem a propósito, chama a atenção que desde o julgamento do mérito do RAI 1002177-44.2017.8.11.0000, ocorrido em 08-6-2017, esta e. Câmara
entendeu, com base nas provas produzidas, que a inventariante (Aline)
efetivamente morava no local, bem assim que o de cujus (Sr. Oseias)
“era o único dono da empresa, sendo somente ele quem administrava a distribuidora de bebidas e gás e, portanto, exercia a posse sobre o imóvel esbulhado, onde supostamente são armazenados os botijões de gás da
distribuidora
.
”

Por outro lado, as alegações do apelante de que exerceria composse sobre o imóvel não encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos. Não há qualquer instrumento contratual, relação locatícia, comodato ou outra forma de permissão que legitime sua permanência no imóvel. Tampouco há demonstração de posse anterior à exercida pelo espólio ou sua representante legal.

A mera alegação de que seria sócio majoritário da empresa Veloso & Veloso Ltda., com 95% do capital social, além de não encontrar respaldo documental nos autos, não seria suficiente para caracterizar posse legítima sobre o imóvel,
notadamente porq
ue a pessoa jurídica possui personalidade distinta da de seus sócios, não se confundindo o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal destes.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de sociedade empresarial entre o apelante e o
de cujus
, tal circunstância não autorizaria aquele a ocupar unilateralmente o imóvel após o falecimento deste, à revelia da inventariante e demais herdeiros, configurando verdadeiro esbulho possessório.

Quanto à alegação de conexão entre diversos processos que deveriam ter sido julgados conjuntamente, cumpre destacar que a reunião de processos por conexão constitui faculdade do magistrado, visando evitar decisões conflitantes, não configurando nulidade processual sua não ocorrência, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte.

No caso em análise, não se vis
ualiza
qualquer prejuízo ao apelante decorrente do julgamento em separado da ação de reintegração de posse,
porquanto
todos os elementos necessários à formação do convencimento do juízo foram devidamente produzidos nos autos, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, verifico que não estão presentes os requisitos legais para tanto, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Como demonstrado, a sentença recorrida fundamentou-se em
va
sto conjunto probatório que evidencia a posse anterior exercida pelo de cujus e o esbulho praticado pelos réus, não havendo elementos que indiquem a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia da sentença, uma vez que a reintegração de posse visa justamente restabelecer situação jurídica anterior, ilegitimamente alterada pelo esbulho possessório.

Ante a
o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025